Tribunal: TJBA
Processo: 0506227-67.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506227-67.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AILSON GOMES DA SILVA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO DE GCET PARA O PERCENTUAL DE 125%. AÇÃO EM QUE É RÉ A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. VALOR DA CAUSA DESCRITO POR EXTENSO E CADASTRADO EM SISTEMA PELO AUTOR DENTRO DO LIMITE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. ERRO MATERIAL APENAS NA FORMA NUMERAL. PREVALÊNCIA DO VALOR POR EXTENSO. ENTENDIMENTO PACÍFICO NA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS. PRECEDENTES DO STJ. COMARCA DA CAPITAL EM QUE EXISTEM JUIZADOS INSTALADOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. NULIDADE. REMESSA AO PRIMEIRO GRAU PARA DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO COMPETENTE. APELAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0506227-67.2019.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que é apelante o AILSON GOMES DA SILVA e em que é apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA e JULGAR PREJUDICADO o recurso nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça